Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-54.2022.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Hipótese em que o réu invadiu a propriedade do autor, idoso com quase oitenta anos, e derrubou casa de alvenaria em construção, bem como inúmeros pés de banana. Dano moral configurado, independentemente do correlato prejuízo material, aqui não pleiteado. Conduta que denotou ameaça, não "incômodo pequeno, natural e corriqueiro". Liquidação em R$ 5.000,00.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Hipótese em que o réu invadiu a propriedade do autor, idoso com quase oitenta anos, e derrubou casa de alvenaria em construção, bem como inúmeros pés de banana. Dano moral configurado, independentemente do correlato prejuízo material, aqui não pleiteado. Conduta que denotou ameaça, não "incômodo pequeno, natural e corriqueiro". Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade na espécie. Pedido procedente. Sucumbência invertida e redimensionada. Recurso provido em parte.